Tribunal: TJPA
Processo: 0815602-94.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815602-94.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RICARDO VARELA NUNES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
RICARDO VARELA NUNES
contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, argumentando possuir direito à isenção das custas processuais. O agravante, militar da reserva, sustenta hipossuficiência financeira para arcar com as despesas processuais, enquanto a decisão contestada considerou sua capacidade econômica para suportar os custos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, com base na comprovação de sua hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, estabelece que a gratuidade de justiça é garantida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

A análise dos autos revela a ausência de documentos que comprovem a hipossuficiência alegada pelo agravante, não havendo evidência de que sua situação econômica seja impeditiva ao pagamento das despesas processuais.

O agravante é militar da reserva, com renda mensal média de R$10.000,00, e está representado por escritório de advocacia, o que reforça a ideia de possuir condições financeiras para custear as despesas judiciais.

Nos termos da jurisprudência do STF e do STJ, a presunção de pobreza é relativa, podendo o magistrado negar a gratuidade se houver elementos que afastem a hipossuficiência.

A possibilidade de parcelamento das custas em quatro vezes faz concluir que o agravante pode arcar com o valor sem prejuízo ao sustento familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige comprovação de hipossuficiência, cabendo ao magistrado negar o benefício diante de elementos que afastem essa presunção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 468178 AgREDv-ED/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 30.04.2014; STJ, AgRg no REsp 1000055/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 14.10.2014.

RELATÓRIO

Negado o benefício da gratuidade processual no 1º grau o autor recorre alegando possuir direito subjetivo à benesse processual.

O autor, policial militar com renda bruta mensal superior a R$16.000,00 ajuizou ação contra o Banco do Brasil para cobrança de cotas do PASEP, processo n. 0805598-50.2024.8.14.0015, requerendo gratuidade processual, que lhe foi negada conforme referido acima.

Afirma ter direito ao benefício e pede a reforma da decisão recorrida.

Neguei a tutela recursal ID

22549955.

Sem Contrarrazões.

O MP preferiu se manifestou pelo não provimento do recurso ID23128533.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Considerando que do texto da Lei Maior (art. 5º, inciso LXXIV), define que os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita serão concedidos àquele que demonstre, satisfatoriamente, a precariedade de sua situação financeira e que por conta dela não tem condições de arcar com custas e despesas processuais.

No caso em tela, a Portaria RR nº 619 de 29/01/2018 do IGEPPS, colacionado pelo Agravante (ID117725288), demonstra que recebe o valor bruto de em média R$ 9.436,93 (nove mil, quatrocentos e trinta e seis reais e noventa e três centavos), assim como, pelo valor da causa corresponder à R$5.000,00 (cinco mil reais), as custas processuais seriam equivalentes à, aproximadamente, R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais), conforme constante na Tabela de Custas Judiciais 2024 do TJPA, assim como consulta em “emissão de custas judiciais” no site do TJ/PA, o que está compatível com seus recebimentos mensais.

Ora, considerando, ainda, que as custas processuais podem ser divididas em 4 parcelas, me parece evidente que a parte agravante teria condições de arcar com o ônus financeiro sem prejuízo do sustento da família,
a não ser que suponha desde logo não possuir o direito invocado na ação proposta, levando-a a imaginar que neste caso seria um desperdício de recursos.

Aliás, em muitos outros casos os autores têm sido condenados em custas processuais e honorários de sucumbência e a gratuidade processual tem invariavelmente funcionado como uma espécie obliqua de seguro contra a sucumbência.

Destarte, forçoso convir que havendo nos autos elementos que evidenciem que a postulante não faz jus à benesse da gratuidade, o julgador pode denegá-la, independentemente, inclusive, de provocação da parte contrária, desde que, previamente, oportunize ao interessado a comprovação da hipossuficiência.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. (...). JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. ART. 332 DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”

(STF, AI 468178 AgREDv-ED / RJ, Rel.
Min. TEORI ZAVASCKI, j. em 30.04.2014,)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo,
podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ, 4ª T., AgRg no REsp 1000055/MS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 14.10.2014)

In casu
, não colho documentos nos autos que façam presumir que o agravante possui situação econômica que não lhe permita pagar as despesas processuais.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/02/2025